Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-91.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800722-91.2021.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: KELSON MILHOMEM DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800722-91.2021.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA SARMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA ALMENDRA GRIPPA – OAB-PA 27.606

APELADO: KELSON MILHOMEM DE SOUSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

DA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA
.
Analisando as provas constantes nos autos,
constata-se não restar comprovado que o acusado deixou de observar o dever de cuidado, caracterizando a imprudência, negligência ou imperícia. Ausência de laudo pericial do local do acidente e testemunhas oculares do fato. Absolvição que deve ser mantida

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800722-91.2021.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA SARMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA ALMENDRA GRIPPA – OAB-PA 27.606

APELADO: KELSON MILHOMEM DE SOUSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Marituba/PA
(id.21701208) que
ABSOLVEU
o réu
KELSON MILHOMEM DE SOUSA
pelo crime tipificado no
art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narrou à denúncia
(id.21700948), que no dia 18/07/2019, o denunciado Kelson Milhomem de Sousa conduzia sua motocicleta Honda Twister, vermelha, placa QEC 9086, pela BR 316, sentido Marituba-Belém, quando na altura do Posto Iccar, bateu e atropelou a vítima Elias Lopes Pimentel, que estava numa bicicleta.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado pelo crime tipificado nos art. 302. da Lei nº 9.503/97.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.217009511-pág.5)

Boletim de Óbito. (id.21700951-pág.14)

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.21700951-pág.16)

Auto de Entrega. (id.21700952-pág.10)

Relatório do IPL. (id.21700953-págs. 4 a 5)

Laudo nº 2019.01.000019-VPH (perícia de Danos em Veículos de Propulsão Humana). (id.21700953-pág.13)

Laudo de Lesão Corporal. (id.21700954-págs.1 a 2)

Declaração de Óbito. (id.21700954 -págs. 13 a 14)

A Denúncia foi recebida em 30 de julho de 2021. (id.21700961)

Citação do réu. (id.21700962)

Resposta à Acusação. (id.21700963)

Termos de Audiência e alegações finais do Ministério Público. (id.21701196)

Mídias de audiência. (ids. 21701198 a 21701207)

Alegações finais da Defesa. (id.21701194)

A Sentença foi prolatada em
04/03/2024
(id.21701209) no qual julgou
IMPROCEDENTE
a Denúncia contra o acusado
KELSON MILHOMEM DE SOUSA,
para ABSOLVEÊ-LO, nos termos do art. 386, IV, do CPP, das sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art. 302, da Lei nº 9.503/97.

Em razões recursais
(id.21701214), o Ministério Público pugnou: 1) Condenação do réu no art. 302, da Lei nº 9.503/97.

Em sede de contrarrazões
(id.21701218), a Defesa de
KELSON MILHOMEM DE SOUSA
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.21965946), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do
art. 302 da Lei nº 9.503/1997
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Marituba/PA
(id.21701208) que
ABSOLVEU
o réu
KELSON MILHOMEM DE SOUSA
pelo crime tipificado no
art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

DA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais o Ministério Público se insurge contra a sentença que absolveu o réu do crime tipificado no art. 302, da Lei nº 9.503/97, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos para sua condenação.

Preliminarmente, entendo que não merece prosperar o referido pleito.

O fato narrado na Denúncia, trata-se de acidente de trânsito ocorrido no dia 18/07/2019, no qual o denunciado Kelson Milhomem conduzindo sua motocicleta, Honda Twister, vermelha, placa QEC 9086, pela BR 316, sentido Marituba-Belém, quando na altura do Posto ICCAR, bateu e atropelou a vítima Elias Lopes Pimentel, que estava numa bicicleta.

O fato refere-se à prática do crime de homicídio culposo ocorrido na direção de veículo automotor, tipificado no art.
302
, “caput”, do
CTB
.

Diante disto, imperioso mencionar os ensinamentos do clássico doutrinador Magalhães Noronha que assim define:
“crime culposo é o que se verifica quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado naturalístico não previsto nem querido, mas objetivamente previsível, e excepcionalmente previsto e querido, que podia, com a devida atenção, ter sido evitado”
(MAGALHÃES NORONHA, E. Do Crime Culposo, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1966. p. 147-148).

Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ser evitado. O dolo é regra; a culpa, exceção. Para se punir alguém por delito culposo, é indispensável que a culpa venha expressamente delineada no tipo penal. (
Código Penal

Comentado, ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 209).

Para a configuração do crime culposo, é necessário, os seguintes elementos: conduta voluntária, violação do dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), resultado naturalístico involuntário, nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo dela advindo, tipicidade, previsibilidade objetiva ou ausência de previsão.

Em casos de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, tem-se que, embora o agente não produza o resultado danoso de forma voluntária, assume o risco de causá-lo ao desenvolver a conduta espontânea de dirigir veículo de forma perigosa, sem o devido cuidado objetivo e sem a atenção que lhe é exigida.

No presente caso, observo que não restou comprovado todos os elementos caracterizadores do crime culposo, uma vez que violação
do dever objetivo de cuidado não restou evidente, em que conduta o réu insurgiu.

Observo a ausência de laudo pericial em local do delito, o que impossibilita afirmar, sem a realização da perícia no local, quais seriam as circunstâncias do ocorrido, bem como do local do fato e as condições de dirigibilidade da motocicleta, vez que também o veículo não fora periciado.

Ressalte-se também não há testemunhas oculares do acidente, que poderiam esclarecer como teria ocorrido o referido acidente, que levou ao
atropelamento da vítima Elias Lopes Pimentel, que conduzia sua bicicleta.

As únicas testemunhas ouvidas em juízo foram ADALBERTO BARREIROS LOBO, IVAN LOPES PIMENTEL e MARILENE LOPES DE SOUSA, no qual peço venha para não transcrever os seus depoimentos.

De acordo com o relato do Bombeiro Militar ADALBERTO, no qual prestou o socorro à vítima, nada sob informar sobre o referido acidente, inclusive não soube dizer qual o veículo teria ocasionado o acidente, nem como teria ocorrida o atropelamento da vítima, “achando que teria ocorrido no acostamento”.

Ora conforme se percebe nas referidas declarações, não há elementos que comprovem que o réu dirigia sua motocicleta de forma perigosa, violando
o dever objetivo de cuidado.

Quanto as outras duas testemunhas
IVAN LOPES PIMENTEL e MARILENE LOPES DE SOUSA, ambos familiares da vítima, que também não estavam presentes no momento do ocorrido, no qual apenas informaram, segundo ouviram falar que a vítima estava trafegando em sua mão, momento que o acusado teria feito uma ultrapassagem errada e atropelou a vítima, entretanto, tais fatos não foram comprovados. Não se pode condenar uma pessoa sob alegação de existir provas através do “ouvir dizer”.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo
Laudo Pericial de Danos em Veículos de Propulsão Humana e Declaração de Óbito da vítima
.

A autoria, igualmente, está comprovada, mormente diante das declarações do próprio apelante, confirmando que conduzia sua motocicleta no sentido Ananindeua, quando estava perto do posto de gasolina ICCAR, na BR-316, ficou do lado de um carro, momento que a vítima passou na frente do carro vindo a atingir a bicicleta conduzida pela vítima.

A discussão se refere à existência de provas acerca da conduta imprudente do acusado, a qual, segundo alegado pelo Apelante, se mostra suficientemente demonstrada.

O referido delito é culposo e se configura quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, e tem como característica normativa o desatendimento ao cuidado objetivo exigível do agente.

Para identificação da culpa na conduta do agente é essencial que ele tenha praticado uma ação ou omissão por meio de uma das três modalidades acima descritas. Além disso, para configuração do crime na modalidade culposa, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: i) conduta humana voluntária; ii) a culpa (imprudência, imperícia ou negligência), iii) resultado lesivo e não pretendido ou assumido pelo agente, iv) nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, v) inobservância de um dever objetivo de cuidado, vi) previsibilidade e vii) tipicidade.

Na avaliação da culpa, portanto, deve-se perquirir se o agente, visando determinado resultado diverso daquele previsto no tipo penal, por violar um dever de cuidado, deu causa ao resultado criminoso. Isso, porque, o crime culposo se caracteriza, não pela finalidade almejada pelo agente, mas pelo resultado previsível decorrente de sua conduta imprudente, negligente ou sem a necessária perícia.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, tem-se ausência do dever de cuidado quando o agente deixa "de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade" as quais derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar."(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 223/224).

A violação do dever de cuidado deve ser o fator determinante para obtenção do resultado, ou seja, deve ser condição sem a qual o resultado não ocorreria. Não estará caracterizado o crime culposo se ficar evidenciado que o resultado ocorreria mesmo se o agente agisse com observância das regras de cuidado objetivo.

Na espécie, tenho que não existem robustas provas em relação a culpa do apelado na colisão de sua motocicleta e a bicicleta da vítima.

O acusado, ouvido em juízo, confirmou que colidiu com a bicicleta da vítima, após ela ter ultrapassado em frente do carro que estava próximo do acostamento e a colisão fora próximo ao canteiro central, afirmando que a colisão foi na lateral da bicicleta.

Ausente testemunhas oculares, tão somente as declarações do acusado e de testemunhas que não presenciaram o fato, e que o acusado não teria agido com imprudência, negligência ou imperícia, que trafegava em velocidade compatível com a via e que o acidente ocorreu devido a vítima ter passado na frente do carro.

O laudo realizado na bicicleta da vítima atestou que o veículo apresentava intervenção externa de natureza mecânica no setor dianteiro, que produziu os seguintes danos relacionados com o fato: a) selim e para-lama da roda dianteira, guidon, roda dianteira e compartimento de carga, ambos deformados; b) desalinho entre roda e o guidon.

De fato, não resta dúvida de que a motocicleta conduzida pelo acusado se chocou frontalmente com a bicicleta da vítima. Contudo, a razão disto não foi esclarecida, uma vez que não houve perícia no local.

Data vênia ao entendimento do apelante, entendo que o só fato de a colisão ter se dado entre do veículo do acusado não conduz, de forma inexorável e automática, à conclusão pela imprudência deste, sobretudo quando inexistem provas de que ele tenha feito manobra de ultrapassagem do veículo que estava a sua frente, razão pela qual deve-se examinar os elementos fáticos em sua totalidade.

Nesse contexto, tenho que nenhuma das modalidades de culpa restou devidamente caracterizada, especialmente a imprudência, que se perfaz quando o agente age de forma precipitada e descuidada, conforme bem ressaltou o juízo singular. Com efeito, a culpa não pode ser presumida, deve, ao revés, ser devidamente comprovada, o que não se verificou
in casu.

Não restando dessa feita qualquer prova que o réu agiu com culpa, para a condenação, outra medida não resta que não a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO – NÃO HAVENDO CERTEZA DA CULPA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. 1. Gerando dúvidas quanto a responsabilidade criminal é correta a aplicação do princípio do ‘in dúbio pro reo’, impondo-se a absolvição, máxime em se tratando de homicídio decorrente de circulação de veículo. 2. Para que haja condenação, faz-se imperiosa a certeza acerca da culpa, sendo insuficiente mera probabilidade. 3. Diante de insuperável dúvida quanto a culpa no homicídio, deve prevalecer o princípio universal do in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve, sempre, favorecer o acusado.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000738-47.2015.8.16.0161 - Sengés - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 27.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00007384720158160161 Sengés 0000738-47.2015.8.16.0161 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 27/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - ARTIGOS 302 E 303, NA FORMA DO § 1º, IV, DO ART. 302 CTB - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES DE CULPA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Para a condenação pelo delito de homicídio no trânsito mister que esteja demonstrada, nos autos, a culpa por parte do condutor, sendo certo que, se o conjunto probatório não evidencia a culpa, ou seja, que o agente atuou de forma irresponsável na condução de veículo automotor, causando a morte da vítima, não há que se falar em condenação.

(TJ-MG - APR: 10479170053629001 Passos, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Inexistindo provas contundentes que o acusado
deixou de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, motivo pelo qual mantenho sua absolvição.

Mantenho os termos da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 03

de dezembro de 2024.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/12/2024